Tribunal: STF
Processo: RE 85379
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
SERVIDOR QUE, AO SER PROMULGADA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, NÃO
MANTINHA VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO. NOMEADO NO PERIODO DE VACATIO,
ISTO E, ENTRE 24 DE JANEIRO E 15 DE MARCO DE 1967, NÃO PODIA
ADQUIRIR, EMBORA CONTASSE MAIS DE CINCO ANOS DE SERVIÇO, A
ESTABILIDADE ASSEGURADA NO ARTIGO 177, PARAGRAFO 2, DESSA CARTA
POLITICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.